Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A companheira do executado não figura no polo passivo da ação principal, tampouco ficou demonstrado que a integralidade do patrimônio do casal foi dada em garantia da dívida cobrada, bem como que houve alienação de bens para fraudar a execução. Neste contexto, ausente aparência de responsabilidade patrimonial solidária secundária para ser determinada a penhora.
2. Negou-se provimento ao recurso.